Tribunal: TJDFT
Processo: 0724181-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DE CUMPRIMENTO DAS EXECUÇÕES. PENAS DE IGUAL NATUREZA. RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FUGA. MARCO INTERRUPTIVO. TEMPO DE PENA RESTANTE PARA CADA CRIME.

Tratando-se de execuções concomitantes, cujas penas são de mesma natureza (reclusão), observada a regra do art. 76 do Código Penal, o critério a ser adotado para determinar a primeira execução a ser cumprida é o da ordem cronológica da data do trânsito em julgado definitivo das condenações, sendo irrelevante a natureza dos crimes (hediondo e comum) e o regime inicial de cumprimento da pena (aberto, semiaberto e fechado).

De acordo com o artigo 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Considerando o marco interruptivo da prescrição em razão da fuga e o tempo de pena cumprido, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113 do CP). Ultrapassado o prazo prescricional, reconhece-se a prescrição da pretensão executória.

Recurso de agravo provido para inverter a ordem de cumprimento das execuções e reconhecer a prescrição da pretensão executória.